Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. ART. 85, § 8o-A, DO CPC.
1. Caracteriza omissão a ausência de enfrentamento de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgado, consoante o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
2. A aplicação do § 8o-A do art. 85, do CPC, deve ser mitigada quando a sua interpretação literal conduzir à fixação de verba honorária desproporcional ao trabalho desempenhado. Portanto, considerando que o voto condutor do acórdão embargado já realizou a ponderação da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar o valor observando o grau de zelo do trabalho advocatício, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para a demanda, descabe a modificação da quantia arbitrada.
3. Não se tratando de precedentes dotados de eficácia vinculante, não há que se falar em omissão na decisão por deixar de identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, ou deixar de seguir outros apontados pela parte.
4. Embargos declaratórios parcialmente providos.